Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-96.2016.8.11.0046
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001146-96.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 000.968.003-99 (APELADO), AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 488.640.051-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 000.968.003-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ARMAZENAMENTO DE MADEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
, na hipótese dos autos, não restou evidenciado que o Apelado tem a posse da área degradada, ou participou de forma efetiva com o desmatamento para armazenamento de madeira, sem licença ou autorização do órgão competente.

2 – Cabe à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à imputação pelo alegado dano, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º, da Constituição Federal.

3 – Em que pese no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, observa-se que o manancial probatório é frágil para imputar uma condenação indenizatória.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0001146-96.2016.8.11.0046, reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado, por não ser proprietário e nem possuidor da área degradada.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos que o Apelado manteve em depósito 126 m3 de madeiras em toras, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental responsável, tendo sido aplicada ao infrator, pelo órgão ambiental, multa no valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais). Aduz que o proprietário do imóvel rural apontou o Apelado e outras pessoas como responsáveis pela extração ilegal de madeira de sua propriedade.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a legitimidade passiva e condenar o Apelado a promover a plantação de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda de árvore para 4 (quatro) metros cúbicos de madeira apreendida; subsidiariamente, pagamento de quantia em pecúnia, visando o reflorestamento; condenação pelo dano moral coletivo ao meio ambiente, revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (id. 134382850 – p. 178/184).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (id. 134882661).

Em contrarrazões o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 134382850 – p. 188/191).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre o provimento do apelo (id. 140397655).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0001146-96.2016.8.11.0046, reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado.

De início, registra-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, da tempestividade, regularidade formal e dispensa do preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo do recurso interposto, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado e, consequentemente, extinguiu a ação nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil (id. 134382850 – p. 174), conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições institucionais, ajuizou a presente ação civil pública de indenização por dano material e moral coletivo causados ao meio ambiente, em desfavor de AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO, qualificado nos autos, alegando que em 23 de julho de 2015, o requerido foi autuado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por ter em depósito 126 m3 de madeiras em toras, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, razão pela qual, requer seja a presente ação julgada totalmente procedente com o fim de ver o requerido condenado a: i) plantar mudas de árvores (uma muda para quatro metros de madeira apreendida) ou, alternativamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, o pagamento em dinheiro para satisfazer o dano causado, ii) condenação em dano moral coletivo ao meio ambiente e iii) condenação ao ônus da sucumbência e custas processuais.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 13/30.

Foi apresentado pelo Parquet a proposta de acordo que consta nos autos às fls. 37/38, não aceito pelo requerido, conforme termo de audiência de conciliação de fls. 53.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls 55/60), aduzindo, preliminarmente, a emenda da petição inicial para o fim de constar no polo passivo o Município de Comodoro e no mérito a improcedência da demanda. Impugnação à contestação, ratificando os termos da inicial e pleiteando pelo reconhecimento da revelia do requerido (fls. 62/69).

Decisão afastando a preliminar arguida pelo requerido (fl. 70).

Carta Precatória expedida para oitiva da testemunha Valdecir da Silva, ata de audiência acostada às fls. 126/127.

Alegações finais pela parte requerente às fls. 132/141.

Memorais pelo requerido às fls. 145/150.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato de essencial.

Decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Cuida-se de ação civil pública, em desfavor AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO, já qualificado nos autos, autuado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por ter em depósito 126 m3 de madeiras em toras, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.

Acolho a preliminar ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido. Explico.

Os documentos aportados pelo Parquet, consistentes no Auto de Infração. 140232, confeccionados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, são suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental descrito na inicial.

Contudo, a mera existência do dano não basta, por si só, para a condenação do requerido, uma vez que, as provas colacionadas nos autos não demonstram a participação do requerido no evento danoso. Ressalta-se que o requerido não é proprietário e nem possuidor da área degradada e, que, em diligência realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental no local objeto do processo não foi encontrado nenhum suspeito, sendo que a mera indicação feita pelo proprietário da Fazenda Estância Papagaio, Valdecir da Silva, dando o requerido por suspeito, não basta para justificar sua condenação.

Assim, necessário se faz o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido, com a consequente extinção do feito.

Desta forma, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente demanda, nos moldes do artigo 485 VI do Código de Processo Civil, pela ilegitimidade passiva.

Sem custas ou honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Extrai-se dos autos que a parte apelada foi autuada pelo depósito de madeira, sem autorização do órgão competente (id. 134382850 – p. 25/26), de origem do desmatamento da propriedade de Valdecir da Silva.

Conforme consta do Boletim de Ocorrências, Valdecir da Silva narrou que o Apelado juntamente com outras pessoas desmataram sem seu consentimento e furtaram madeiras da propriedade denominada Fazenda Papagaio (id. 134382850 – p. 16/22).

No que se refere a responsabilidade individual, na atribuição de culpa a uma pessoa específica pela prática do desmatamento para armazenamento de madeira, conforme o caso em análise, compreendo pela ausência de provas suficientes para comprovar a participação do Apelado de forma direta na atividade lesiva ao meio ambiente.

Isso porque o Apelado não foi localizado na área degradada ou que tenha posse do imóvel. A par disso, o proprietário do imóvel rural aponta que o Apelado efetuou o desmate na sua propriedade, no entanto, não consta dos autos elementos concretos acerca da atuação na supressão da vegetação com fins de armazenamento, tão apenas o testemunho do proprietário da área degradada.

Em que pese à infração ambiental constituir ato administrativo revestido de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, porém observa-se que o Apelante pugna pelo reconhecimento da legitimidade do Apelado e, como consequência, responsabilização pelo dano ambiental, com base no depoimento do proprietário da área degradada e documentos apresentados pela Secretaria de Estado do meio Ambiente – SEMA. Entretanto, não restou demonstrado de forma inequívoca que o Apelado desmatou e retirou madeira da área degradada de propriedade de Valdecir da Silva.

É possível afirmar, portanto, que incumbia a parte Apelante apresentar provas suficientes, visando imputar a responsabilidade pelos dos danos ambientais, bem como elementos de relação do Apelado com a supressão de vegetação para armazenamento.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA/BENEFICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –EVIDENCIADA – AUTUAÇÃO QUE RECAI SOBRE EMPRESA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORRELACIONE A EMPRESA APELANTE AO DANO QUE LHE É IMPUTADO – SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Cabe à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º do texto constitucional. Quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Não obstante no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, passando-se esse ônus para quem está sendo acusado, mister se faz destacar que, as provas coligidas ao feito pelo Parquet mostram-se frágeis, notadamente se levarmos em consideração que a todo o momento se refere a empresa J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, sem qualquer correlação segura com a parte apelante. (N.U 0003164-87.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Nesse contexto, ainda que propriedade rural do Apelado esteja localizada nas adjacências da área desmatada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade civil ambiental, imposta àquele que pratica e se beneficia de grave infração ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, consequentemente, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023